Tribunal: STF
Processo: RE 547679
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-08
Data de publicação: 2009-09-08

Ementa:
EMENTA: Tributo. ICMS. Majoração da alíquota. 
   Inconstitucionalidade. Reconhecida. Questão relativa à validade 
   da CDA. Matéria de competência do Juízo da execução. Agravo 
   regimental improvido. Compete ao juízo da execução analisar os 
   efeitos de decisão que declara a inconstitucionalidade da 
   majoração da alíquota de tributo sobre a validade de CDA, no 
   contexto da causa.